Tribunal: TJMT
Processo: 1018177-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018177-25.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SILVA - CPF: 061.585.271-81 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - SÚMULA 257 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO MONOCRÁTICA ALTERADA PARA DETERMINAR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8o, do CPC
.

Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo o
ônus sucumbencial ser distribuído na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Porto Seguro Companhia de Seguros
, objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por
Gustavo Henrique Elias Silva
.

Para tal desiderato sustenta que a hipótese dos autos não permite a aplicabilidade do disposto na Súmula 257 do STJ, para os casos nos quais o beneficiário do seguro DPVAT é o próprio proprietário inadimplente e, que os honorários advocatícios devem ser de forma recíproca e arbitrados com base no art. 85, §2o, do CPC.

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que a decisão foi proferida de acordo com o entendimento jurisprudencial aplicável a matéria e que não merece reforma. Pede a condenação da agravante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida quanto à condenação da indenização securitária, haja vista que é devida à vítima proprietária de veículo automotor ainda que esteja inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório, conforme se verifica dos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (destaquei)

Como se vê, tendo em vista que a Súmula 257 do STJ, não faz menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, mostra-se inviável a alegação da agravante de que não se aplica o disposto na referida súmula no caso em concreto.

Nesse sentido, segue o entendimento firmado por este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -

ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.” (N.U 1011941-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento, de plano, ao agravo de instrumento, a qual segue hígida.
Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” (N.U 1001664-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)

Diante desse contexto, o inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório em nada influencia no pagamento da indenização, razão pela qual não merece reparos a decisão agravada.

Igualmente, não merece reforma a decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, de acordo com os limites contidos no art. 85, §2o, do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação), haja vista que o art. 85, §8o, do CPC permite o seu arbitramento fundamentado na apreciação equitativa, devendo esse ser realizado de forma a zelar pela dignidade da atividade profissional.

No caso, como consignado na decisão recorrida, é evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Desse modo, levando-se em conta o valor irrisório da condenação, é razoável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. "A expressiva redação legal [do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015] impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752914/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020) (destaquei)

Ocorre que assiste razão a agravante quanto à aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

É que, o autor/agravado pugnou pela condenação da requerida/agravante em indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Portanto, resta patente a sucumbência da parte autora, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em situação semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. II -
Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.” (N.U 1022069-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA -

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA -
SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS -

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15
- PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.” (N.U 1039646-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (destaquei)

Sendo assim, merece reforma a decisão monocrática nesse ponto.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes e afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020